Tribunal: TJSP
Processo: 2351466-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – ISSQN apurados em ação fiscal (Proc. Adm.no23992/2014 - 1 e 2 – Município de Itapevi – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade pela necessidade de dilação probatória – Insurgência da executada-excipiente – Não cabimento – Inadequação da via eleita – Controvérsia acerca do local do recolhimento do tributo e de satisfação da dívida

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – ISSQN apurados em ação fiscal (Proc. Adm.no23992/2014 - 1 e 2 – Município de Itapevi – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade pela necessidade de dilação probatória – Insurgência da executada-excipiente – Não cabimento – Inadequação da via eleita – Controvérsia acerca do local do recolhimento do tributo e de satisfação da dívida tributária – Súmula 393 do STJ – Matérias que demandam dilação probatória – Precedentes dessa E. Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido.